Tribunal: TJBA
Processo: 8017139-59.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017139-59.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AILTON MASCARENHAS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FABIANO VILAS BOAS GOMES, MARCELO VILAS BOAS GOMES

APELADO: AMERICA MALLS PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONTRATO DE
LOCAÇÃO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL. INTERRUPÇÃO NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE DESPEJO, SEM CITAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. ART. 206, §3º, I, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO
TRIENAL
DOS ALUGUÉIS ANTERIORES A 25/04/2020. SUCUMBÊNCIA
MÍNIMA DO APELANTE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8017139-59.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelantes
AILTON MASCARENHAS DOS SANTOS e outros
e como apelada
AMERICA MALLS PARTICIPACOES LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator